Tribunal: TJES
Processo: 0000580-50.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000580-50.2018.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O magistrado
a quo,
entendendo ser o caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão, sem qualquer manifestação acerca do teor do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial.

2.

Com relação à lesão decorrente do acidente, o laudo pericial de fl. 80, de fato, indica a inexistência de invalidez.

3.

Conforme previsto no art. 3º da Lei 6.194/74, os danos cobertos, causados por veículos automotores em via terrestre, seja por carga ou a pessoas transportadas ou não, compreendem as indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial.

4.

In casu
, no laudo pericial não se vislumbrou a ocorrência de invalidez permanente ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando, assim, indevido o recebimento da indenização securitária.

5.

Portanto, deve ser reformada a sentença primeva, porquanto, não há nos autos, ulteriores elementos de prova que permitam chegar à conclusão diversa da externada pelo médico perito.

6.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000580-50.2018.8.08.0018

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO(S):

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a
sentença de fls. 103/107, por meio da qual o juízo
a quo
, constatando o nexo causal entre o acidente e a incapacidade da vítima, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 111/115) a Apelante busca a reforma da sentença, defendendo que a indenização não é devida, porquanto o Apelado não comprovou suportar qualquer tipo de invalidez permanente, conforme devidamente apontado pelo laudo pericial acostado aos autos.

Conforme se depreende da análise dos autos, o autor, em função de acidente de trânsito ocorrido na data de 20/06/2017, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do seguro DPVAT.

O magistrado
a quo,
entendendo ser o caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão, sem qualquer manifestação acerca do teor do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando a seguradora nos seguintes termos, feito o pertinente destaque:

Pois bem, no caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão o valor (quantum debeatur) a ser indenizado advém de uma interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, chegando a uma graduação da invalidez, conjugando laudo pericial, legislação sobre o tema e a respectiva tabela anexa.

Como disposto no art. 3°, inciso II e parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 6.194/1974, tratando-se de
invalidez permanente parcial de leve repercussão o valor a ser indenizado é de 25% (vinte e cinco por cento) do limite máximo da indenização
.

Por sua vez, deve ser aplicado, nessa situação, o mesmo entendimento adotado pela Quarta Turma do STJ no julgamento do AResp174.763-RJ, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o qual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EXTRAÍDA DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a invalidez do autor é total e permanente, fazendo jus ao recebimento integral da indenização securitária. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 174.763/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013)

Registro, por oportuno, que a Lei Federal nº 6.194/74 (alterada pelas Leis Federais nºs 11.482/2007 e 11.945/2009), é o único texto legal que confere competência para fixação dos valores das indenizações do seguro obrigatório, com os respectivos percentuais, não havendo autorização legal que legitime as Resoluções do CNPS ou de qualquer outro órgão do Sistema Nacional de Seguros Privados para fixar ou alterar os valores indenizatórios cobertos pelo seguro obrigatório sobre danos pessoais causados por veículos automotores.

Assim sendo, a parte autora faz jus ao recebimento do valor de 25% (vinte e cinco por cento) do limite máximo da indenização, referente ao seguro obrigatório (DPVAT), ante a constatação de sua invalidez permanente parcial média na repercussão.

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o Apelado não faz jus ao pagamento da indenização, tendo em vista que o laudo pericial foi categórico no sentido de atestar ausência de incapacidade permanente do requerente.

Pois bem.

Com relação à lesão decorrente do acidente, o laudo pericial de fl. 80, de fato, indica a inexistência de invalidez, manifestando-se em resposta aos quesitos formulados nos autos, no seguinte sentido:

2 - O periciando sofreu queda de motocicleta em pista asfáltica há dois anos e quatro meses, após derrapagem em curva, sofrendo escoriações. Foi atendido no pronto socorro de Espera Feliz – MG, em 20 de junho de 2017, onde foi submetido a curativos. Na ocasião foi solicitado RX para confirmação de suspeita de fratura, mas, segundo histórico clínico do atendimento, anexo aos autos, o mesmo se encontrava alcoolizado e não aguardou o exame. Em 23/06/2017 o periciando passou pela triagem da Casa de caridade de Carangola, onde foi constatada, através de exame radiológico, a presença de fratura na clavícula direita. Foi submetido a tratamento ortopédico, não permanecendo com lesões incapacitantes de caráter permanente. 2.1- Não existem sinais atuais de sequelas. A presença de fratura, no momento da perícia, pôde ser confirmada pela análise do RX da época do acidente. Não há invalidez. . 3.1-
Não há invalidez
. 4- A limitação funcional iniciou a partir do acidente e se estendeu por quatro meses, período no qual, permaneceu afastado das suas atividades laborativas. 4.1- Ao receber atendimento médico e ser submetido a exames radiológicos. 5- As lesões foram tratadas. No momento, só estão presentes os sinais residuais. 5.1- foi submetido a sessões de fisioterapia no ESF (Estratégia da Saúde familiar) do distrito de Mundo Novo. Atualmente, não está mais em tratamento.
Não há limitações funcionais permanentes
. Não.

Conforme previsto no art. 3º da Lei 6.194/74, os danos cobertos, causados por veículos automotores em via terrestre, seja por carga ou a pessoas transportadas ou não, compreendem as
indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial
.

In casu
, no laudo pericial não se vislumbrou a ocorrência de invalidez permanente ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando, assim, indevido o recebimento da indenização securitária.

Nesse sentido este e. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I. Para fazer jus a indenização do seguro DPVAT é imperiosa a comprovação da invalidez parcial ou total permanente
.
II. Concluindo a perícia médica pela ausência de invalidez permanente do autor, consignando que ele suporta Leve dor residual aos esforços sem comprometimento funcional anatômico, é Indevida a indenização do Seguro DPVAT prevista na Lei 6.194/1974. III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008160017979, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA PERICIAL INVALIDEZ NÃO COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO
.
1. Tratando-se de demanda de cobrança de seguro DPVAT, é necessário observar o seguinte: a) se a lesão do segurado lhe causou morte ou invalidez permanente; e b) caso tenha havido invalidez permanente, se esta foi total ou parcial, e, sendo neste último caso, em que extensão (se intensa, moderada, leve ou residual) ocorreu. Matéria disciplinada pela Lei nº 6.194/74.

2. No caso vertente, o recorrente foi submetido a perícia que concluiu inexistir qualquer tipo de invalidez. Embora o Magistrado não esteja adstrito à prova técnica, não foi produzida uma prova sequer capaz de desconstruir a conclusão do perito. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064170022509, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA INDENIZAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Consoante previsão contida no art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, os danos pessoais cobertos compreendem às indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial e a as condições nas quais o seguro DPVAT será pago. 2
- Não se desconhece que a Corte Superior reconheça o direito à indenização pelo Seguro DPVAT para os casos de invalidez parcial do segurado, contudo, em consonância com a Lei 6.194/74 e com a sua Súmula 474, exige que a invalidez, mesmo parcial, seja permanente.
3 - Apesar do julgador não estar adstrito às conclusões apresentadas pela perícia judicial, não há nenhum outro elemento de prova que permita chegar à conclusão diversa da externada na sentença, nem mesmo prova documental produzida pelo apelante. 4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170030582, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Portanto, deve ser reformada a sentença primeva, porquanto, não há nos autos, ulteriores elementos de prova que permitam chegar à conclusão diversa da externada pelo médico perito.

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para julgar improcedente a demanda, invertendo-se, por consequência a sucumbência fixada na sentença primeva em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade deferida ao autor.

Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o eminente Relator.